Tribunal: TJDFT
Processo: 0706258-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. HABEAS CORPUS ANTERIOR. PACIENTE PRESO NA FRANÇA. DEMORA PROCESSUAL JUSTIFICADA E DECORRENTE DOS TRÂMITES DO PROCESSO DE EXTRADIÇÃO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal), tendo sido os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva analisados em habeas corpus anteriores, cujas ordens foram denegadas.
2. O excesso de prazo não se mostra configurado no presente caso, devido às peculiaridades do caso concreto, uma vez que se trata de réu preso na França, com processo de extradição pendente, e se verifica que não se trata de desídia do Juízo, o qual está atento ao feito, devendo se considerar a ausência de proporcionalidade, ainda mais quando o paciente responde a outro processo por homicídio, com prisão preventiva decretada.
3. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.